Tribunal: STF
Processo: HC 263292
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio Justino de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. É idônea a fundamentação da custódia preventiva, empregada pelas instâncias de origem, que evidencia a gravidade concreta da conduta, extraída das circunstâncias em que o delito foi praticado. Segundo o decreto prisional, o réu haveria golpeado a vítima com um pedaço de madeira na cabeça, motivado pela mera suspeita de furto de um animal. Além disso, há indícios de que o agente praticou, em tese, o crime na companhia de um adolescente, o que reforça a reprovabilidade da conduta. Essas circunstâncias extrapolam os elementos objetivos do tipo penal e revelam concreta ameaça à ordem pública. 



    3. A apresentação espontânea do acusado à autoridade policial não afasta, por si só, a gravidade do delito e a necessidade da prisão preventiva. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.006.893 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “seja revogada a prisão preventiva do Paciente, ante o não preenchimento dos requisitos legais, ou, ao menos, substituída por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 



    O Juízo de primeira instância, ao decretar a prisão preventiva do acusado pela suposta prática de homicídio qualificado, ofereceu os seguintes argumentos (fls. 28-29, destaquei):



    Na espécie, os documentos acostados aos autos indicam que ANTÔNIO cometeu crime não apenas em tese hediondo, como concretamente grave, eis que tirou a vida da vítima por motivo fútil, qual seja, a suposição de que ela teria furtado um animal. 



    Não bastasse, o delito foi grave porque praticado mediante uso de instrumento, um pedaço de madeira, e também de forma a dificultar a defesa do ofendido, pois o autor teria agido em concurso com uma segunda pessoa, um adolescente. Não bastasse, a prisão preventiva se justifica na espécie para a conveniência da instrução e aplicação da lei penal, pois dos autos não consta documento que demonstre ter o investigado, natural de outro estado, residência certa na comarca, trabalho fixo ou qualquer outro elemento que o vincule de maneira segura ao distrito da culpa, havendo risco de evasão e, com ela, prejuízo à persecutio criminis. 



    A custódia cautelar igualmente se faz necessária para que se possibilite a oitiva das testemunhas de f. 14 e 16 em juízo sem qualquer possibilidade de intervenção no ânimo destas.



    [...]



    Tal como consignei na decisão monocrática, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, ao indicar a gravidade concreta da conduta. 



    Conforme ressaltado no decreto prisional, o réu haveria golpeado a vítima com um pedaço de madeira na cabeça, motivado pela mera suspeita de furto de um animal. Além disso, há indícios de que o agente praticou, em tese, o crime na companhia de um adolescente, o que reforça a reprovabilidade da conduta. Essas circunstâncias extrapolam os elementos objetivos do tipo penal e revelam concreta ameaça à ordem pública. 



    O STJ, em casos similares, entende ser válida a motivação da custódia preventiva na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi com o qual o crime foi praticado. (grifei)



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski): 



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Em síntese, sendo apontada a gravidade concreta da conduta praticada pelo ora paciente, não vislumbro ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente